Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NOVO FILHO. NASCIMENTO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO. INCREMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil c/c art. 15 da lei no 5.478/68, que dispõe sobre a ação de alimentos, a revisão dos alimentos exige que o alimentante demonstre circunstância superveniente capaz de justificá-la.
2. A uníssona jurisprudência deste Tribunal é enfática ao preconizar que o nascimento de um novo filho é circunstância que, por si só, não acarreta a revisão da obrigação alimentar, mostrando-se necessária efetiva alteração do binômio possibilidade/necessidade.
3. Não demonstrado o incremento ou a redução da capacidade financeira do alimentante, resta obstada a alteração da obrigação alimentar objeto do pleito revisional, seja para fins de sua minoração ou de sua majoração.
4. Recurso do autor conhecido e desprovido.
5. Recurso da ré conhecido e provido.